Tribunal: TJDFT
Processo: 0001541-29.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. RECURSO DA DEFESA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RÉU COM MAUS ANTECEDENTES. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prova pericial é imprescindível para a caracterização da qualificadora do rompimento de obstáculo à subtração da coisa (art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal). Isso porque se trata de infração penal que deixa vestígios e, portanto, não pode ser suprida pela prova oral, a menos que tenham desaparecido por completo as evidências ou justificada a impossibilidade de realização da perícia. Na espécie, não deve ser reconhecida a qualificadora, pois, embora persistissem os vestígios, não consta dos autos laudo pericial acerca do rompimento de obstáculo, por simples desídia estatal.
2. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos se o réu ostenta maus antecedentes e a medida não se mostra socialmente recomendável.
3. Recursos conhecidos e não providos para manter a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 155, caput, por duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, à razão mínima.